Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700991-68.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BARNEY DO NASCIMENTO JUNIOR RECORRIDO: RICARDO RILLDSON ALVES SILVA DESPACHO A sessão de julgamento na qual o presente processo está pautado é a 9a Sessão Virtual, logo, não há que se falar em assistir ao julgamento. Ao recorrente para que diga se tem interesse na retirada de pauta virtual e inclusão na próxima sessão presencial no prazo de dois dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito